Tribunal: TJBA
Processo: 8028107-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028107-65.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS VILLA COSTA

APELADO: ANA VIRGINIA DE ARAUJO e outros (6)

Advogado(s)
:
ANA BARBARA MARTINS COSTA, LUIZ OLIVEIRA VASCONCELOS JUNIOR

EMENTA

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais. Plano de saúde. Serviço de home care. Falha na prestação. Responsabilidade civil objetiva. Quantum indenizatório. Manutenção da sentença. Recurso não provido.

I.
Caso em exame
Ação indenizatória ajuizada em face de operadora de plano de saúde e empresa prestadora de serviço de home care, em razão de falha na prestação de serviço de transporte emergencial, que resultou em negativa de remoção em ambulância de paciente idoso, em estado grave, aos cuidados de assistência domiciliar. Sentença que julgou procedente o pedido, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor.

II.
Questões em discussão
(i) Saber se a empresa de home care detém legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, diante de alegação de ausência de vínculo contratual direto com os autores.
(ii) Verificar se houve falha na prestação do serviço, apta a configurar a responsabilidade civil objetiva das rés, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
(iii) Definir se o valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado, proporcional e razoável.

III.
Razões de decidir

A empresa prestadora de serviço de home care integra a cadeia de fornecimento do serviço de saúde, nos termos do art. 3º do CDC, respondendo solidariamente pelos vícios do serviço, ainda que não haja vínculo contratual direto com o consumidor.

Restou configurada a falha na prestação do serviço, diante da ausência de disponibilização de transporte adequado ao paciente em situação de emergência, impondo-se a responsabilização objetiva das rés, nos moldes do art. 14 do CDC.

O dano moral decorre in re ipsa da violação aos direitos da personalidade e da frustração legítima da expectativa de atendimento eficaz, sendo devida a compensação.

Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comporta alteração.

Inviável a majoração de honorários recursais, uma vez já fixados em percentual máximo na sentença.

IV.
Dispositivo e tese
Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prestadora de serviço de home care integra a cadeia de fornecimento do plano de saúde, respondendo solidariamente por falhas na prestação do serviço. 2. Configurada a omissão na disponibilização de transporte adequado ao paciente em situação de emergência, impõe-se a responsabilidade civil objetiva das rés. 3. O quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) por autor mostra-se proporcional e deve ser mantido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.012, caput; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, RI nº 1055217-20.2014.8.26.0002, Rel. Des. Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, j. 29/06/2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2.343.699/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28/08/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
S
APELO
S
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.